Tribunal: TJPA
Processo: 0002987-74.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002987-74.2019.8.14.0067

APELANTE: ELOISA VIANA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.214/STJ. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RETRATAÇÃO PARCIAL. PENA REDIMENSIONADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Juízo de retratação em apelação criminal, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para readequar o acórdão anterior ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.214
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2..Definir se o caso concreto se amolda à tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.214/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Tendo o acórdão recorrido afastado a valoração negativa dos motivos por ausência de fundamentação concreta, em recurso exclusivo da defesa, o afastamento de vetorial desfavorável deve repercutir proporcionalmente na redução da pena-base.

4.Remanescendo desfavorável apenas a vetorial circunstância do crime, a pena-base do furto qualificado deve ser redimensionada para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

5.Reconhecido o concurso material, a reprimenda definitiva resulta em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Juízo de retratação parcialmente exercido para adequar o acórdão recorrido ao Tema Repetitivo nº 1.214/STJ.

Tese de julgamento:
“1. Em recurso exclusivo da defesa, o afastamento de circunstância judicial negativa reconhecida na sentença impõe a redução proporcional da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CPC, arts. 1.030, II e V, “c”, 1.040, II, e 1.041; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 69 e 155, §4º, IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, mantidos os demais termos do acórdão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), [data a ser preenchida]

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de autos devolvidos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará à 2ª Turma de Direito Penal, para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, V, “c”, e 1.041, ambos do CPC, em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.214.

Na origem, ELOISA VIANA FERREIRA interpôs Apelação Criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal.

Submetido o feito a julgamento, a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação da apelante.

No tocante à dosimetria, o acórdão recorrido afastou a valoração negativa dos motivos do crime, por ausência de fundamentação concreta, mas manteve a pena-base do furto qualificado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fundamento na permanência da vetorial circunstância do crime, em razão do rompimento de um dos balancins do banheiro da residência da vítima para ingresso no imóvel (ID 21757180).

Contra o acórdão, a defesa interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, sustentando, no ponto que interessa ao presente juízo de retratação, violação ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de que a manutenção da pena-base no mesmo patamar, após o afastamento de uma circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, violaria a proporcionalidade e a vedação à
reformatio in pejus
(ID 2188103).

Ao proceder ao juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência consignou que a controvérsia poderia se amoldar ao Tema Repetitivo nº 1.214/STJ, segundo o qual é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afasta circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, ressalvadas as hipóteses de mera correção da classificação de fato já valorado negativamente ou de simples reforço de fundamentação (ID 23387869).

Diante disso, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para análise de eventual subsunção da hipótese à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão da possível incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.214
, que trata da obrigatoriedade de redução proporcional da pena-base quando, em recurso exclusivo da defesa, o
Tribunal de segunda instância afasta circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
.

De início, cumpre assentar que a circunstância de o acórdão recorrido ter sido publicado antes do trânsito em julgado do Tema 1.214/STJ não impede a aplicação da tese ao caso concreto.

Isso porque o feito ainda não se encontra definitivamente julgado, estando pendente de análise no âmbito do recurso especial interposto pela defesa. Ademais, a própria sistemática dos recursos repetitivos autoriza a devolução dos autos ao órgão julgador para adequação do acórdão ao entendimento vinculante firmado pelos Tribunais Superiores, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao dosar a pena do crime de furto qualificado, considerou desfavoráveis os vetores motivos e circunstâncias do crime.

Por ocasião do julgamento da apelação, esta Turma reconheceu a inadequação da valoração negativa dos motivos do crime, por se tratar de fundamentação genérica, consistente na afirmação de que a ré teria agido visando lucro fácil mediante prejuízo alheio.

Todavia, manteve-se a negativação das circunstâncias do crime, em razão de dado concreto extraído dos autos, consistente no fato de a acusada ter quebrado um dos balancins do banheiro da residência da vítima para ingressar no imóvel, circunstância que extrapola a normalidade da conduta e evidencia maior censurabilidade do modus operandi.

Ocorre que, embora tenha sido afastada uma das duas circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença, a pena-base permaneceu inalterada no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

À luz da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1.214/STJ
, impõe-se a adequação do julgado, uma vez que, em recurso exclusivo da defesa, o afastamento de circunstância judicial negativa anteriormente reconhecida deve refletir, proporcionalmente, na redução da pena-base.

Desse modo, deve ser exercido juízo de retratação parcial, exclusivamente para redimensionar a pena-base do crime de furto qualificado, mantendo-se, no mais, os fundamentos do acórdão recorrido.

Passo, pois, à readequação da dosimetria
.

Quanto ao crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal
, a pena abstratamente cominada varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, além de multa.

Na primeira fase, remanesce desfavorável apenas a vetorial circunstância do crime, diante do modo de execução do delito, consistente no rompimento do balancim do banheiro da casa da vítima para ingresso no imóvel, circunstância concreta que revela maior reprovabilidade da conduta, aplico a basilar em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda e terceira etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes e inexistindo causas de aumento ou de diminuição, mantenho a pena intermediária.

Reconhecido o concurso material entre os crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, somam-se as penas, resultando a reprimenda definitiva em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Fixo o
regime aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Destarte, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, observadas as condições pessoais da condenada e a adequação das medidas à finalidade de reprovação e prevenção do delito.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso e adequo o acórdão recorrido ao Tema Repetitivo nº 1.214/STJ e redimensiono a pena definitiva de ELOISA VIANA FERREIRA para
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026